Tribunal: TJSP
Processo: 2020263-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ação de obrigação de pagar quantia cumulada com indenização - Pedido formulado pela ré – Pessoa física – Revogação do benefício antes concedida, por ocasião de impugnação apresentada pelo autor - Ausente comprovação da real situação econômica da agravante – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário – Liminar cassada - Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ação de obrigação de pagar quantia cumulada com indenização - Pedido formulado pela ré – Pessoa física – Revogação do benefício antes concedida, por ocasião de impugnação apresentada pelo autor - Ausente comprovação da real situação econômica da agravante – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário – Liminar cassada - Decisão mantida - Agravo NÃO provido.